Tribunal: CARF
Processo: 10880.690777/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690777/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.338 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES DE
SUSPENSAO LTDA (ATUAL THYSSENKRUPP BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 15/07/2004
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no
37609.99281.091006.1.3.04-7054, nos termos do que fora apurado em diligência pela unidade de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.411 (fls. 108/114), por meio da qual este Colegiado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690777/2009-94
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.338 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
Em 23/10/2009, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 09) referente ao
PERDCOMP no 37609.99281.091006.1.3.04-7054, em que há o pedido de restituição de
pagamento indevido ou a maior (DARF de 23/07/2004 no valor de R$ 31.614,06;
código da receita: 1097; período de apuração: 15/07/2004). Precedera a decisão
administrativa o termo de intimação expedido em 09/10/2006 (fl. 07) e cientificado em
04/06/2009 (fl. 08).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 01/12/2009,
após ciência em 06/11/2009 conforme comprovante à fl. 11, manifestação de
inconformidade (fls. 12/22) subscrita pelos patronos constituídos pelas procurações às
fls. 40 e 42, em que, em síntese, reclama que o débito em questão se refere, na verdade,
à filial com CNPJ no 61.689.212/0006-27, tendo a requerente se equivocado no
preenchimento do DARF: foi indicado o CNPJ da matriz; ademais, como o débito
declarado em DCTF ficou desvinculado de qualquer recolhimento, o débito foi inscrito
em Dívida Ativa da União, mediante emissão de CDA; para fins de obtenção de
Certidão Negativa de Débitos Federais, a requerente quitou o débito em outubro de
2006; paralelamente, houve a apresentação de pedido de REDARF; portanto, o
Despacho Decisório se funda exclusivamente em erros cometidos pela manifestante no
cumprimento das obrigações acessórias, sendo que não se pode descuidar do princípio
da verdade material e devem ser observados os arts. 142, 145 e 149 do CTN, quanto ao
lançamento e respectiva revisão. Encerra a peça de defesa com a reiteração dos
argumentos e requer o conhecimento e processamento da manifestação de
inconformidade, e que esta seja julgada procedente, com a homologação integral da
compensação e a extinção do crédito tributário em cobrança; outrossim, protesta pela
juntada de eventual documentação complementar para a mais justa composição da
demanda.
A DRJ, em sessão de 14 de outubro de 2009, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/07/2004
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de pagamento indevido ou a maior, não comprovada a existência do
pagamento em DARF no sistema de processamento de dados da Receita Federal
do Brasil, é impossível a repetição do indébito tributário mediante as
compensações declaradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
23/07/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PROVAS
ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa
cabal é o da oferta da peça de defesa.
Partindo da ementa acima citada, a fundamentação da DRJ sobre sua decisão em não
dar provimento à manifestação de inconformidade é a de que a requerente juntou à peça
de defesa cópia de Documento de Arrecadação Federal (DARF) à fl. 54, com valor: R$
31.614,06; data de vencimento: 23/07/2004. Todavia, a documentação apresentada não
foi localizada no sistema de processamento de dados da Receita Federal do Brasil,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.338 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

especificamente no sistema que registra os recolhimentos – Sistema SIEF-Documentos
de Arrecadação.
Argumenta também não ser possível a apresentação de novos documentos em momento
a posteriori, além daqueles que já havia sido apresentado na manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, em 16 de outubro de 2015, o contribuinte protocolou recurso voluntário,
requerendo que seja dado provimento integral ao pedido, reconhecendo o crédito
tributário de IPI relativo ao período de apuração de 15 de julho de 2004, homologando a
compensação declarada, fundamentando da seguinte forma.
Alega que não foi possível a localização do DARF informado pelo contribuinte, pois o
agente fiscalizador buscou o recolhimento no CNPJ da matriz ao invés da filial. O
contribuinte, informa que houve um erro no processamento da guia do DARF.
Neste erro incorrido, o contribuinte teria informado no documento de recolhimento,
equivocadamente, o CNPJ da matriz (61.689.212.0001-12) ao invés de ter informado o
CNPJ da filial (61.689.212.0001-27), mesmo tendo solicitado um pedido de retificação
de DARF que sequer foi processado.
Assim o Contribuinte alega que eventuais erros no preenchimento de obrigações
acessórias não podem servir de fundamentação para exigência tributário e aproveita
também para transcrever decições do CARF, onde o erro formal não é fato gerador de
tributo, de forma a ratificar sua defesa, abaixo algumas ementras trascritas:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO – CSLL Exercício: 2004.
ERRO MATERIAL. Restando evidenciado nos autos, de forma clara, precisa e
congruente, que houve erro material no código de receita indicado quando do
preenchimento do Darf, esse fato, por si só, não invalida, de plano, o
pagamento efetuado, tendo em vista a aplicação do princípio da verdade real.
(Processo no 16707.002176/2007-63, Acórdão 1803-002.412, Relatora Carmem
Ferreira Saraiva, Sessão 21.10.2014.) (grifos no original)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2003 COFINS. MULTA DE
MORA. ERRO NO CÓDIGO DE RECEITA. RETIFICAÇÃO DE-OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. Nas hipóteses em que for constatado evidente erro de
preenchimento do documento, a unidade da SRF deverá promover de-ofício a
retificação de Darf ou Darf-Simples (Instrução Normativa SRF no 672/2006,
art. 10). Recurso Voluntário Provido. Crédito Tributário Exonerado. (Processo
no 16707.002173/2007-20, Acórdão 3802-000.887, Relator Solon Sehn, Sessão
15.02.2012) (grifos no original)
RECOLHIMENTO DO IR-FONTE - ERRO DE FATO - Comprovado,
cabalmente, o erro no preenchimento do DARF relativo ao IR-Fonte retido
(troca de código de recolhimento), cancela-se a exigência. (Processo no
13634.000173/2006-17, Acórdão 102-48.674, Relator Leonardo Henrique
Magalhães de Oliveira, Sessão 05.07.2007) (grifos no original)
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator do recurso, manifestou em
seu voto o entendimento quanto à necessidade de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem da RFB, responsável pela análise do direito creditório, adotasse as seguintes
providências:
1) Verifique se os DARF ’s recolhidos, assim como o REDARF estão em consonância
com as informações existentes em DCTF e se são condizentes com a DIPJ apresentada e
as demais informações fiscais apresentadas à Receita Federal..
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.338 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos elementos que
julgar relevantes,
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados,
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para querendo,
manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por unanimidade de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem,
para que a autoridade competente proceda conforme disposto no voto do
relator. [...]
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões na Informação Fiscal EQ2-IPI-EQAUD no
3.090/2021 (fls. 119/122). Em 03/12/2021, a ora Recorrente foi cientificada do resultado da
diligência (vide TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 124), não
tendo se manifestado no prazo de 30 (TRINTA) dias.
Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução no 3001-
000.411 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.338 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação da Declaração de Compensação no
37609.99281.091006.1.3.04-7054 (fls. 02/04), pelo despacho decisório no 849837706 (fls. 09).
Cientificada dessa decisão a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12/22), que foi julgada improcedente pela 12a Turma da DRJ/RPO
(Ribeirão Preto/SP), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 14-54.098 (72/76).
A Recorrente então apresentou recurso voluntário da decisão da primeira instância
(fls. 87/100). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de diligência
para que a unidade de origem da RFB verificasse se o DARF recolhido e o REDARF solicitado
eram compatíveis com as informações existentes na DCTF e na a DIPJ do período em que o
alegado pagamento indevido ocorreu.
Tais solicitações basearam-se no fato de a Recorrente, em suas razões de recurso,
ter alegado, em suma, que o pagamento indevido não foi localizado porque houve um erro no
preenchimento do DARF, já que foi informado o CNPJ da matriz (61.689.212.0001-12) ao invés
da filial (61.689.212/0006-27), e que um pedido de retificação da DARF (REDARF) foi
realizado, mas não chegou a ser efetuado.
O alegado erro foi explicado em maiores detalhes na manifestação de
inconformidade interposta pela ora Recorrente contra a decisão que não homologou a
compensação (fls. 16/17). Vejamos:
Conforme se verifica pela DCTF do período (doc. 05), a Manifestante declarou débito
de IPI relativo à 1a quinzena/julho/04 devido por sua filial (CNPJ/MF n.o
61.689.212/0006-27) no valor de RS 31.614,06, informando e veiculando o
recolhimento integral via DARF.
Ocorre, todavia, que a Manifestante errou ao preencher o CNPJ na guia DARF,
informando o seu cadastro (matriz) ao invés da filial (doc. 06), fato esse que deixou o
débito declarado em DCTF desvinculado de qualquer pagamento, acarretando o
entendimento de que estaria em aberto.
Tal equívoco no preenchimento da guia DARF também ocorreu em relação aos débitos
declarados em DCTF relativamente aos períodos de apuração 2a quinzena/agosto/04 e 2a
quinzena/junho/04, nos valores, respectivamente, de RS 24.953,87 e RS 47.618,76 (doc.
07), o que ensejou a apresentação do competente pedido de retificação de DARF (doc.
08), a fim de que fosse corrigido o CNPJ informado nessas três guias de recolhimento.
Ocorre que, nesse ínterim, os débitos foram inscritos em Dívida Ativa da União, na
mesma CDA, e, em razão da necessidade de obtenção da Certidão Negativa de Débitos
Federais, acabaram sendo quitados pela Manifestante em out./06 (doc. 09), extinguindo-
os definitivamente. Vale dizer que, a Manifestante quitou os débitos objeto da CDA nos
valores principais de R$ 47.618,76 (2a quinzena/junho/04) (A), R$ 31.614,06 (1a
quinzena/julho/04) (B) e R$ 24.953,87 (2a quinzena/agosto/04) (C), totalizando o
montante de R$ 104.186,69 (A+B+C).
Ou seja, os valores declarados em DCTF em nome da filial, dentre eles aquele que
constituiu o direito creditório informado no PER/DCOMP objeto do presente feito,
acabaram sendo inscritos em dívida ativa e quitados pela Manifestante em virtude da
necessidade de obtenção da CND, o que transformou os recolhimentos anteriormente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.338 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

realizados com erro no preenchimento do CNPJ em crédito passível de restituição e
compensação.
Todavia, paralelamente a isso, houve o processamento do já referido pedido de
REDARF, restando alterado os CNPJ's da matriz, equivocadamente constantes nas
guias DARF's, para que ficassem vinculados à filial, fato esse que acabou
desvinculando o demonstrativo do crédito constante no PER/DCOMP com a respectiva
guia DARF.
Em outras palavras, corno o demonstrativo do recolhimento indevido ou a maior
constante no PER/DCOMP informou que a guia DARF possuía o CNPJ da matriz, este
acabou não sendo identificado pelo sistema informatizado da Administração Fazendária
(já que houve o REDARF para o CNPJ da filial), o que ensejou a emissão do despacho
decisório ora combatido.
Procedida a diligência, a unidade de origem registrou sua análise na Informação
Fiscal EQ2-IPI-EQAUD no 3.090/2021 (fls. 119/122), a qual apresenta as seguintes conclusões:
7. Passando então à verificação dos fatos e de forma a dar cumprimento à diligência,
identificamos o que se segue:
a) conforme informado na Manifestação de Inconformidade o contribuinte declarou, na
DCTF do 3° trimestre de 2004, débito de IPI para a filial 0006-27 no valor de R$
31.614,06 na 1a quinzena de julho:
[...]
b) as informações prestadas em DCTF correspondem à exata apuração do IPI informada
na DIPJ/2005:
[...]
c) apesar de ter sido indicada em DCTF a quitação deste débito por meio de DARF de
mesmo valor, o pagamento não foi localizado em razão de ter sido originalmente
recolhido sob o CNPJ da matriz 61.689.212/0001-12;
d) conforme documento juntado à fl. 57, em 05/04/2006 o contribuinte protocolizou a
solicitação de retificação do DARF para a correção do CNPJ;
e) antes que a retificação do CNPJ fosse processada, em 19/07/2006 o débito declarado
da filial, no valor de R$ 31.614,06, foi inscrito em Dívida Ativa da União no processo
n° 13603.503286/2006-37, sob a CDA 60 3 06 000373-41;
f) essa inscrição foi EXTINTA por meio de pagamento efetuado em 03/10/2006, e em
09/10/2006 o interessado transmitiu o Pedido de Restituição aqui tratado;
g) por meio de consulta ao sistema SIEF – Documentos de Arrecadação verifica-se que
a solicitação de retificação do CNPJ no DARF foi processada, conforme histórico a
seguir:
[...]
h) essa alteração, contudo, foi realizada em 27/07/2006, data posterior à inscrição em
Dívida Ativa – o que explica o fato de não ter ocorrido a alocação automática do DARF
ao débito, nos termos informados na DCTF;
i) esta data de retificação explica ainda a razão pela qual, por ocasião da análise do
PER/DCOMP em 2009, o sistema não localizou o pagamento sob o CNPJ da Matriz.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.338 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690777/2009-94

8. Em resumo, o DARF objeto deste Pedido de Restituição foi recolhido para a
quitação de débito da filial 0006-27, todavia preenchido erroneamente sob o CNPJ
da matriz. Antes que a solicitação de retificação do CNPJ fosse processada, o
débito foi inscrito em Dívida Ativa e posteriormente quitado por pagamento
realizado no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional. E, diante de todo o
exposto, o recolhimento no valor de R$ 31.614,06 encontra-se nesta data vinculado
ao CNPJ da filial 61.689.212/0006-27 e livre de alocações e/ou utilizações.
(grifo nosso)
Contata-se que as informações apuradas pela unidade de origem, em consulta aos
sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, vão ao encontro das alegações da
Recorrente e confirmam a existência de recolhimento de tributo por meio de DARF no valor e
com as demais caraterísticas apontadas no pedido de compensação. Verifica-se também que o
pagamento em questão não se encontra alocado a nenhum débito.
Assim, considerando tais informações, entendo que não há outra decisão a ser
tomada que não o reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 37609.99281.091006.1.3.04-7054, nos
termos do que fora apurado em diligência pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 135
DF CARF MF
Original